Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA. DESCUMPRIMENTO PELA PARTE BENEFICIÁRIA DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de determinada prova se o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.
2. Havendo cláusula resolutiva no acordo extrajudicial firmado entre as partes, deve a parte que busca sua desconstituição comprovar o implemento da obrigação.
3. Não logrando a parte autora comprovar que houve o implemento da condição estabelecida no contrato, não há que se falar em rescisão do acordo por indignidade da ex-companheira.
4. A difamação do autor pela ré não ampara o pedido de cessação da verba alimentar devida em razão de acordo, bem como para fundamentar a teoria da imprevisão ou da indignidade.
5. Apelação não provida. Unânime.